Tribunal: TJES
Processo: 0009639-39.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009639-39.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE SILVINO PINAFO
Advogado do(a) RECORRIDO: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Com base no conjunto probatório integrante dos autos, deve o réu ser pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória. Recurso Provido.

14 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009639-39.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE SILVINO PINAFO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
em face de sentença (fls. 136/146) que julgou improcedente a pretensão traçada na presente “
ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional",
promovida contra o
DETRAN/ES e WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES,
para o fim de que seja desvinculado o nome do “extinto” das cobranças e multas provenientes veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000, reconhecendo-se a titularidade de
WASHINGTON
sobre o referido bem.

Em suas razões recursais (fls. 147/149 verso) o apelante sustenta, em suma, a necessidade de mitigação da regra do art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito, nas hipóteses em que comprovada a transferência da posse do veículo, devendo ser reformada a sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do falecido sobre os débitos do veículo placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir de 02/03/2000, os quais devem recair sobre o apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUIZ:-

Pois bem, eminentes desembargadores, excelentíssimo senhor desembargador, relator, deste reze, presidente desta Egregia Câmara, doutor Pedro Valls Feu Rosa, demais desembargadores que compõem esta colenda Câmara, receba aqui os meus cumprimentos o nobre procurador de justiça, amigos advogados, demais aqui presentes que nos acompanham, por quaisquer que sejam os canais disponíveis, o saúdo nesta tarde.

Pois bem, eminentes desembargadores, o que me traz a essa presença de vossa excelência a essa tribuna mais uma vez é o recurso em sentido estrito número 174 da nossa pauta.

Basicamente trata -se de um reze interposto pelo Ministério Público, que em síntese busca reformar a sentença do juízo a qual que desclassificou o delito da ação penal originária de homicídio doloso para homicídio culposo. Esse é o intento do Ministério Público e apenas para fins de elucidação, bem como esboço fático processual, já antecipo aqui que a situação em testilha se refere a um acidente náutico que ocorreu no dia 25 de julho de 2020, onde vitimou a senhora Bruna França Zocca.

Então é um caso de repercussão na época e nesse dia em alusão o recorrido que é a pessoa devidamente habilitada, primária, sem qualquer tipo de antecedente, e caminhava ou transitava ou navegava numa via totalmente permitida, aqui eu estou citando as palavras do comandante da marinha, estava no comando de uma embarcação, voltando de um momento de confraternização, quando pouco menos de 10 minutos, talvez o seu local de chegada ali, ali eu estimo, visualizou ou se deparou com uma estrutura de concreto, chamada tecnicamente aqui na linguagem náutica de dolphin.

E aí excelências, quero aqui destacar em relação a essa estrutura, uma estrutura sem qualquer tipo de iluminação, sem qualquer tipo de placa, sem qualquer tipo de sinalização de alerta, então ele diante daquela estrutura, para a segurança das pessoas que estavam na embarcação, optou em desviar para a direita. E aí aconteceu a fatídica situação que é narrada nesse processo, ao se desviar para a direita, não sabia que logo mais à frente, ou seja, a boreste, havia uma plataforma ou uma passarela de ferro, na qual acabou colidindo e levaram os fatos aqui.

Pois bem, essa aqui seria a circunstância fática do processo, considerando ali que as embarcações ou que a embarcação interstícia não teve nenhum tipo de dano material, uma vez que essa dita plataforma era uma plataforma elevada, os danos foram apenas na parte superior da embarcação, então não houve nenhuma poluição ali ambiental, porém, haviam pessoas na lancha, havia ali pessoas na lancha, todas elas foram socorridas, sem graves ferimentos, à exceção da esposa do recorrido, que estava na proa da embarcação, proa seria a parte da frente, a parte mais elevada da lancha, e aí em razão deste impacto nesta plataforma que estava elevada, ela acabou suportando todo o impacto ali do acidente, causou alguns traumatismos e esta foi a causa da sua morte, este é o resumo fático do processo.

Diante disso, Excelência, o Ministério Público denunciou o recorrido por homicídio doloso na modalidade dolo eventual e aí pediu também que fosse decretada a prisão preventiva do réu, que foi inclusive concedido pelo juízo a quo,, ou seja, nós estamos falando de um juízo totalmente imparcial desde o início, contudo essa decisão ela foi reformada através de uma ordem de habeas corpus concedida pela doutora Elizabeth Lordes, detalhe, por liminar, citando inclusive possíveis, aqui os argumentos, afastamento do dolo eventual.

Basicamente, essa foi a fundamentação do Ministério Público, foi o pedido do Ministério Público e a denúncia.

Diante disso, o réu respondeu ao processo em liberdade, ouviram -se as testemunhas de defesa, bem como do Ministério Público, interrogatório, alegações finais e aí sobreveio sentença e em essa sentença o juízo a quo desclassificou o crime doloso para homicídio culposo.

Aliás, Excelência, nós falamos sempre aqui, muito se discute sobre a necessidade de uma decisão devidamente fundamentada e a decisão hostilizada, a decisão que está diante de Vossas Excelências, foi mais uma dessas decisões devidamente fundamentada e quero utilizar inclusive a estrutura da própria sentença para fazer menção aqui à minha sustentação oral.

Inicialmente, trazendo aqui ao conhecimento de Vossas Excelências, a sentença, ora hostilizada, iniciou a sua fundamentação citando aqui todos os depoimentos, e aqui repito, todos os depoimentos da fase judicial, ou seja, as testemunhas de defesa, bem como as testemunhas do Ministério Público. Fez transladado o teor de todos os depoimentos e considerou que, com base nesses depoimentos, ou seja, com base em todas as circunstâncias das provas testemunhais, não havia ali qualquer indício do dolo eventual. Gostaria muito de tratar aqui depoimento por depoimento, mas meu tempo é exíguo dentro do prazo regimental, então eu vou pular essa parte.

E em segundo plano, nesse primeiro ponto, o que eu gostaria de tratar para Vossas Excelências é que todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase judicial quanto na fase policial, nenhuma delas traz qualquer possibilidade de uma interpretação de dolo eventual.

Segundo ponto, segunda fundamentação da sentença, é justamente, e para mim aqui é o ponto fulcral do processo, se refere aos laudos que foram juntados no processo. E digo que é o ponto fulcral porque quando falamos sobre perícia, sobre medicina legal, sobre laudo pericial, nós não estamos aqui tratando sobre o que o advogado de defesa que pensa sobre o processo. Não estamos tratando aqui sobre o que o Ministério Público pensa sobre o processo, mas o que a perícia científica trouxe para o processo. E aqui temos o ponto fulcral deste processo, da fundamentação, inclusive, do juízo a quo repetir, Excelências, nós não estamos tratando aqui de uma perspectiva humana sobre os fatos, mas do que a ciência diz. Do que essa perícia que foi elaborada, não pela uma defesa particular, mas foi elaborada pela Marinha do Brasil, disse, e assim concluiu, vou fazer menção aqui, a fim de não distorcer as palavras da própria perícia e da própria sentença. Na sentença é dito assim, diferente disso, ou seja, diferente do que o Ministério Público pensa, conforme consta do laudo pericial de Folhas 41 e 61.

O pronunciado agiu com imperícia, agiu com, ponto 2 negligências, e ponto 3 imprudências, caracterizando uma conduta culposa.

Logo, Excelências, observem aqui que a análise que o contexto traga sobre vossas Excelências, ou seja, a fundamentação da sentença em não considerar por dolo eventual, não levou em consideração tão somente os depoimentos das pessoas envolvidas no acidente, mas levou em consideração também a perícia que foi realizada por alguém totalmente imparcial, ou seja, o perito da Marinha, o comandante da Marinha do Brasil.

Por sua vez, o Ministério Público insiste também, dentre as suas diversas teses, na fundamentação ou na tese, volta a repetir, e aqui eu coloco em caixa alta, não provada de que o recorrido poderia ter ingerido bebida alcoólica e essa ilação, per si, seria suficiente para restar configurado aqui o crime, o dolo eventual.

Contudo, Excelências, além dessa questão ela não ser provada nos autos, isso não foi provado em momento algum, essa não foi a causa determinante do acidente. E a fim de fidelizar o que eu estou dizendo para vossas Excelências, e volto aqui destacar o teor da perícia, bem como da sentença, para se constatar, e não desviar aqui qualquer afirmação tanto da perícia quanto da sentença, ao dizer o seguinte:

Ademais, ao contrário do que foi fundamentado pelo parquet, o laudo pericial não leva em consideração a eventual ingestão de álcool, mormente porque não foi realizado teste de bafômetro ou exame de alcoolemia, com efeito, as causas determinantes do acidente foram a sucessão de mas escolhas do réu, embora nenhuma delas seja ilegal, quais sejam, navegar fora do local balizado, manter fora do local a mesma velocidade até a mesma empregada, e ao visualizar o DOLF fazer uma manobra errada, virando para a direita, o que gerou colisão para a passarela.

Veja Excelências, palavra da nobre magistrada, extraída do laudo oficial do processo.

Como se vê, eminentes desembargadores, a causa determinante do acidente foi uma escolha equivocada do RÉU em optar em convergir para a direita em vez de ter ido para a esquerda. Contudo, ele não sabia que convergindo para a direita haveria ali uma passarela, uma plataforma de ferro que ocasionou o acidente. Todavia, nem mesmo a sua escolha para trafegar ou navegar a direita ou para a esquerda, isso basicamente é risco do navegante.

A sua velocidade de navegação não estava fora do que era permitido. Todo o seu percurso, e aqui aponto e destaco, da Ilha do Boi até basicamente na segunda ponte, ali onde ocorreu o acidente, todo esse deslocamento levou cerca de 40 minutos, e todo esse percurso foi filmado Excelências, tudo isso está dentro dos autos, está demonstrado nos autos. E devidamente comprovado que durante esse percurso ele não empregou velocidade excessiva. Comprovado também que durante todo esse percurso ele não passou por áreas proibidas. Comprovado também que durante todo esse percurso ele não fez movimentos de zig-zag, como alguém que poderia estar embriagado, e isso levaria a eventual acidente. E isso que eu estou dizendo para vossas Excelências não são afirmações deste causídico. São afirmações constantes nos autos, afirmações do perito criminal, do comandante da Marinha, que analisou todas as imagens e disse, conforme pergunta do Ministério Público, durante todo o percurso da Ilha do Boi até o local do acidente ele não empregou velocidade acima, ele não transitou por local proibido, não fez movimentos de zig -zag, a condução dele era perfeita, ele só errou em desviar para a direita ao invés de desviar para a esquerda.

Ora Excelências, onde está o dolo eventual desse processo? A acusação se equivocou e volto a se equivocar.

E agora eu faço menção aqui às palavras do perito Herculano, que se o acusado estivesse trafegando com a mesma velocidade dentro do canal, a velocidade não seria insegura naquele momento pois o canal estava livre, que a velocidade se tornou insegura ao errar a manobra, que a velocidade antes do acidente era aceitável. Palavras do perito que analisou todo o percurso.

Segundo perito, Felipe Raimundo, que mostrou as fotografias de folha 45 ao apenso, o depoente informa que o acusado estava trafegando corretamente no canal, mas em dado momento deixou de seguir preferencialmente a bombarda, ou seja, esquerda, e entrou para o terminal, seguindo em direção ao DOLF, que o acusado fez o primeiro balizamento correto, ou seja, a causa determinante não tem nada a ver com as ilações do Ministério Público que não foi provada em momento nenhum no processo.

Tudo isso, Excelência, significa dizer que se o recorrido, ao invés de convergir para direita, tivesse ido para a esquerda, nada disso teria acontecido, ou seja, com a causa determinante do acidente, uma escolha errada de manobra. A causa do acidente não tem outra razão senão a conversão para a direita, e isso está laudado, são as afirmações constantes nos autos, destaco aqui, Perícia, Folha 60 barra 61. Detalhe, ele só escolheu convergir para a direita, por quê? Porque havia uma estrutura de DOLF, essa estrutura não sinalizada, não feita, o destaque realmente que deveria ter sido feito ali, isso levou a adotar uma manobra que não era permitida. Isso está provado, excelência, por meio de imagens, as imagens estão anexadas no processo, pode ser provada por meio testemunhal, inclusive essa foi a fundamentação da sentença desgastada, pode ser provado, acima de tudo, pelos peritos oficiais do processo que falam a todo momento, inclusive na conclusão, estamos diante de um acidente, alguém que agiu por culpa, imperícia, negligência.

Ora, não há aqui qualquer amparo jurídico, elemento probatório que possa fundamentar a tese do Ministério Público de que houve o dolo eventual.

E por fim, Excelências, estamos diante de uma tentativa inovadora do Ministério Público com todas as vênias. O Ministério Público ousou discordar, ousou argumentar e ousou também inovar, Dr. Davi é uma referência aqui em precedentes, pode até me corrigir caso esteja aqui me equivocando, ao dizer que, já que o laudo conferiu que negligência, imprudência, imperícia, a soma dos três é igual ao dolo eventual. Totalmente inovador, totalmente inovador, busquei diversos precedentes nesse sentido, mas não achei um. Mas precedentes contrários eu encontrei, inclusive o que foi citado na sentença, ao dizer o seguinte: Faz-se necessário pontuar ainda que o fato do réu ter agido com negligência, imprudência, imperícia, não significa automaticamente que tenha agido com o dolo eventual, conforme sustenta o parquet. Isso é, a presença de duas ou mais infrações ao dever de cautela não faz com que, a partir de determinado número, se considere provado o dolo. Quem disse isso? Aqui o ministro Olindo Menezes, da sexta turma, julgado número 1.877.808 do CF, julgado agora no mês 8/2022.

Veja excelências, 1 mais 1 mais 1, não é igual ao dolo eventual como está sendo suscitado aqui, e é por essa razão que o delito em apreço precisa ser desclassificado para homicídio culposo, como bem fez a douta magistrada.

Por fim, quero destacar aqui o depoimento da mãe da vítima, ao dizer que o recorrido, ele nunca agiu com nenhum tipo de ação irresponsável com a sua filha, e ele jamais colocaria sua filha em risco. E cito aqui as suas palavras, eu só aceitei ser testemunha desse processo, porque eu tenho certeza que lá no céu, a minha filha está vendo, aqui, e está pedindo para que eu diga a verdade sobre quem é o recorrido.

As pessoas da embarcação foram os filhos do recorrido, amigos do recorrido, e acima de tudo, a esposa, que acabou vindo a falecer, dizer que ele menosprezou o resultado da ação e tentou contra a vida dessas pessoas, é, no mínimo, excelências, desumano.

Não basta sofrer a dor da perda e as lesões dessas pessoas, ainda ser acusado durante três anos por algo sabidamente incoerente.

Portanto, eminentes desembargadores, rogo que considerem todas essas coisas que acabei de dizer para vossas excelências, e tenho certeza que, ao final, a conclusão de vossa excelência não será outra, senão a manutenção da desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo, é o que, desde já, pugnamos. Agradeço a atenção de vossas excelências e digo que, na hipótese de vista, o retorno dos autos, que as notas taquigráficas possam acompanhar o presente recurso.

Obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, peço o retorno dos autos e as notas taquigráficas acompanharão, sim.

*

vfc

SESSÃO DIA 06/09/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela defesa.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, em face de decisão que desclassificou as condutas do réu.

Contudo, ao me debruçar sobre o art. 581 do CPP, verifico que inexiste previsão de interposição de RESE contra decisão que opera desclassificação, sendo mais adequado ao caso, a interposição de recurso de apelação.

Desse modo, considerando não se tratar de erro grosseiro, e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admito o Recurso em Sentido Estrito como sendo Apelação Criminal.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Consta nos autos que serve de base à presente denúncia, que no dia 25 de julho de 2020, às 17h43min, em período de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/12/2020), na Ilha do Príncipe, nesta Comarca, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, em alta velocidade, sob influência de álcool e em local impróprio para navegação, conduzia a embarcação (lancha) denominada "Diamante", quando colidiu contra o terminal de atracação da empresa TECHNIP, vitimando Bruna França Zocca, Manoel Carlos Monteiro Custódio e Muriel da Silva Ferreira Lima, causando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico anexo, e nas duas últimas, as Lesões Corporais descritas nos Laudos de fis. 96 e 97, apenas não consumando o triplo homicidio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que Manoel e Muriel foram prontamente socorridos por uma ambulância do SAMU e encaminhados ao Hospital, fato que lhes garantiu a sobrevida.

Depreende-se dos autos que por volta das 12h, o denunciado desatracou e conduziu a embarcação "Diamante" da garagem náutica "Marina Maikai"', em direção à Ilha do Frade, com sete ocupantes além dele: BRUNA (vítima fatal e namorada de JOSÉ. YGOR e YURI (filhos de JOSÉ), MURIEL e MANOEL (vitimas sobreviventes e amigos de JOSÉ), ALCYON e GRAZIELA (amigos de JOSE).

Chegando ao local, a embarcação foi fundeada próximo à Prainha de Vitória; onde permaneceram até aproximadamente às 17:00 horas, confraternizando com o uso demasiado de bebidas alcóolicas.

Infere-se que durante a confraternização, a embarcação recebeu mais quatro passageiros, todos amigos de JOSE: GABRIELA, JOÃO, NAIARA e FÁBIO.

Ocorre que após às 17:00 horas, o denunciado resolveu estender a confraternização e ir até às proximidades do "Sambão do Povo", permanecendo bordo apenas ele, BRUNA, YGOR, MURIEL, MANOEL, ALCYON e GRAZIELA.

Segundo consta dos autos, após ingerir bebida alcóolica, conduzindo a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado, o denunciado realizou manobra irresponsável e colidiu a lancha contra a passarela do Terminal da empresa Technip.

Registra-se que em razão da colisão, a vitima BRUNA foi arremessada ao mar, e apesar de prontamente socorrida por ALCYON e YGOR, não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e foi a óbito no local.

De outra sorte, as vítimas MURIEL è MANOEL, apesar de gravemente feridas. foram prontamente socorridas por uma ambulância do SAMU e encaminhadas ao Hospital, fato que lhes garantiu a sobrevida.

Convém anotar que o denunciado ostenta atualmente 55 (cinquenta e cinco) infrações de trânsito, 03 (três) suspensões do direito de dirigir, bem como infração específica referente à condução de veículo automotor sob a influência álcool (fis 150)

[...]

Imperioso esclarecer, de início, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, nos ensinamentos de DENILSON FEITOS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

De acordo com a determinação do § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Após atenta análise do caderno processual, entendo não merecer prosperar o entendimento exarado pela magistrada de primeira instância.

Afirmou a juíza
a quo
, que ainda que estivesse o réu supostamente embriagado, não teria assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima Bruna, e muito menos de lesionar seus próprios filhos e amigos.

A meu ver, tal entendimento não deve subsistir.

De todo esforço probatório carreado nos autos, verifica-se que, no dia dos fatos, o réu JOSÉ SILVINO PINAFO conduzia sua lancha, na companhia de sua namorada BRUNA, seus filhos e amigos.

Conforme consta dos depoimentos prestados nos autos, em especial, o da testemunha GABRIELA BARRETO CAZAROTO JARA, verifica-se que o réu, ficou supostamente ingerindo bebida alcóolica das 12h até as 17h do dia dos fatos.

A testemunha Gabriela ainda asseverou que, na lancha, o grupo de amigos fez churrasco, sendo que cada um levou seu cooler com suas bebidas.

A testemunha Gabriela ainda asseverou que viu o réu JOSÉ SILVINO bebendo, e que quando a declarante decidiu ir embora, foi convidada pelos que ali ficaram, para irem até o sambão do povo, para lá, continuarem bebendo.

A testemunha FÁBIO MARCEL MANENTE SUCUPIRA, quando de seu depoimento, também afirmou que o acusado ingeriu bebida alcóolica.

Pois bem. Após passarem o dia, supostamente ingerindo bebidas alcóolicas, o réu acompanhado de Bruna, Manoel, Muriel, Ygor, Alcyon e Graziela, se dirigiram ao sambão do povo, onde a lancha ficou estacionada, e onde, supostamente, segundo os relatos testemunhais, continuariam a ingerir bebidas alcóolicas.

Contudo, o acusado, não desviou da passarela da TECNIP localizada na baía de vitória, vindo a colidir com a estrutura.

Com o impacto, Bruna foi arremessada para fora da lancha, ao tempo que Manoel, Muriel, Ygor, Alcyon e Graziela ficaram machucados.

Os integrantes da lancha resgataram BRUNA, mas esta já estava sem vida.

Ao contrário do que afirma a magistrada de primeira instância, não se está aqui a discutir se o réu JOSÉ SILVINO amava ou não Bruna, seus filhos e seus amigos.

O que se está analisando é, se há, ou não elementos indiciários suficientes, para que, com razoabilidade, possa-se verificar a existência de dolo eventual.

No caso dos autos, os indícios são fortes.

Isso porque, há elementos indiciários acerca da embriaguez do acusado, bem como, indícios, com base nos vídeos das câmeras de videomonitoramento, de que o acusado trafegava com a lancha em alta velocidade.

A desclassificação possui aplicação restrita, admitindo-se apenas quando há provas irrefutáveis nos autos de que os fatos, em nada se aproximam daqueles narrados na inicial acusatória, o que não se afigura no caso em tela.

Não cabe ao juiz singular, nesta fase valorar se o réu conduzia a lancha com a plenitude de sua capacidade psíquica e motora, sem colocar, ou expor a risco a vida de outrem.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico.

Portanto, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, para pronunciar o acusado JOSÉ SILVINO PINAFO como incurso no art. 121, §2º, IV do CP (vítima BRUNA), art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP (vítimas MANOEL e MURIEL) e art. 132 do CP (vítimas Ygor Santos Zioto Pinafo, Alcyon Ricardo Cardoso e Graziela Rodrigues Cometti), nos termos da inicial acusatória.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para pronunciar o acusado nos exatos termos da inicial acusatória, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009639-39.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE SILVINO PINAFO
Advogado do(a) RECORRIDO: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pela defesa.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, em face de decisão que desclassificou as condutas do réu.

Contudo, ao me debruçar sobre o art. 581 do CPP, verifico que inexiste previsão de interposição de RESE contra decisão que opera desclassificação, sendo mais adequado ao caso, a interposição de recurso de apelação.

Desse modo, considerando não se tratar de erro grosseiro, e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admito o Recurso em Sentido Estrito como sendo Apelação Criminal.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Consta nos autos que serve de base à presente denúncia, que no dia 25 de julho de 2020, às 17h43min, em período de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/12/2020), na Ilha do Príncipe, nesta Comarca, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, em alta velocidade, sob influência de álcool e em local impróprio para navegação, conduzia a embarcação (lancha) denominada "Diamante", quando colidiu contra o terminal de atracação da empresa TECHNIP, vitimando Bruna França Zocca, Manoel Carlos Monteiro Custódio e Muriel da Silva Ferreira Lima, causando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico anexo, e nas duas últimas, as Lesões Corporais descritas nos Laudos de fis. 96 e 97, apenas não consumando o triplo homicidio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que Manoel e Muriel foram prontamente socorridos por uma ambulância do SAMU e encaminhados ao Hospital, fato que lhes garantiu a sobrevida.

Depreende-se dos autos que por volta das 12h, o denunciado desatracou e conduziu a embarcação "Diamante" da garagem náutica "Marina Maikai"', em direção à Ilha do Frade, com sete ocupantes além dele: BRUNA (vítima fatal e namorada de JOSÉ. YGOR e YURI (filhos de JOSÉ), MURIEL e MANOEL (vitimas sobreviventes e amigos de JOSÉ), ALCYON e GRAZIELA (amigos de JOSE).

Chegando ao local, a embarcação foi fundeada próximo à Prainha de Vitória; onde permaneceram até aproximadamente às 17:00 horas, confraternizando com o uso demasiado de bebidas alcóolicas.

Infere-se que durante a confraternização, a embarcação recebeu mais quatro passageiros, todos amigos de JOSE: GABRIELA, JOÃO, NAIARA e FÁBIO.

Ocorre que após às 17:00 horas, o denunciado resolveu estender a confraternização e ir até às proximidades do "Sambão do Povo", permanecendo bordo apenas ele, BRUNA, YGOR, MURIEL, MANOEL, ALCYON e GRAZIELA.

Segundo consta dos autos, após ingerir bebida alcóolica, conduzindo a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado, o denunciado realizou manobra irresponsável e colidiu a lancha contra a passarela do Terminal da empresa Technip.

Registra-se que em razão da colisão, a vitima BRUNA foi arremessada ao mar, e apesar de prontamente socorrida por ALCYON e YGOR, não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e foi a óbito no local.

De outra sorte, as vítimas MURIEL è MANOEL, apesar de gravemente feridas. foram prontamente socorridas por uma ambulância do SAMU e encaminhadas ao Hospital, fato que lhes garantiu a sobrevida.

Convém anotar que o denunciado ostenta atualmente 55 (cinquenta e cinco) infrações de trânsito, 03 (três) suspensões do direito de dirigir, bem como infração específica referente à condução de veículo automotor sob a influência álcool (fis 150)

[...]

Imperioso esclarecer, de início, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, nos ensinamentos de DENILSON FEITOS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

De acordo com a determinação do § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Após atenta análise do caderno processual, entendo não merecer prosperar o entendimento exarado pela magistrada de primeira instância.

Afirmou a juíza
a quo
, que ainda que estivesse o réu supostamente embriagado, não teria assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima Bruna, e muito menos de lesionar seus próprios filhos e amigos.

A meu ver, tal entendimento não deve subsistir.

De todo esforço probatório carreado nos autos, verifica-se que, no dia dos fatos, o réu JOSÉ SILVINO PINAFO conduzia sua lancha, na companhia de sua namorada BRUNA, seus filhos e amigos.

Conforme consta dos depoimentos prestados nos autos, em especial, o da testemunha GABRIELA BARRETO CAZAROTO JARA, verifica-se que o réu, ficou supostamente ingerindo bebida alcóolica das 12h até as 17h do dia dos fatos.

A testemunha Gabriela ainda asseverou que, na lancha, o grupo de amigos fez churrasco, sendo que cada um levou seu cooler com suas bebidas.

A testemunha Gabriela ainda asseverou que viu o réu JOSÉ SILVINO bebendo, e que quando a declarante decidiu ir embora, foi convidada pelos que ali ficaram, para irem até o sambão do povo, para lá, continuarem bebendo.

A testemunha FÁBIO MARCEL MANENTE SUCUPIRA, quando de seu depoimento, também afirmou que o acusado ingeriu bebida alcóolica.

Pois bem. Após passarem o dia, supostamente ingerindo bebidas alcóolicas, o réu acompanhado de Bruna, Manoel, Muriel, Ygor, Alcyon e Graziela, se dirigiram ao sambão do povo, onde a lancha ficou estacionada, e onde, supostamente, segundo os relatos testemunhais, continuariam a ingerir bebidas alcóolicas.

Contudo, o acusado, não desviou da passarela da TECNIP localizada na baía de vitória, vindo a colidir com a estrutura.

Com o impacto, Bruna foi arremessada para fora da lancha, ao tempo que Manoel, Muriel, Ygor, Alcyon e Graziela ficaram machucados.

Os integrantes da lancha resgataram BRUNA, mas esta já estava sem vida.

Ao contrário do que afirma a magistrada de primeira instância, não se está aqui a discutir se o réu JOSÉ SILVINO amava ou não Bruna, seus filhos e seus amigos.

O que se está analisando é, se há, ou não elementos indiciários suficientes, para que, com razoabilidade, possa-se verificar a existência de dolo eventual.

No caso dos autos, os indícios são fortes.

Isso porque, há elementos indiciários acerca da embriaguez do acusado, bem como, indícios, com base nos vídeos das câmeras de videomonitoramento, de que o acusado trafegava com a lancha em alta velocidade.

A desclassificação possui aplicação restrita, admitindo-se apenas quando há provas irrefutáveis nos autos de que os fatos, em nada se aproximam daqueles narrados na inicial acusatória, o que não se afigura no caso em tela.

Não cabe ao juiz singular, nesta fase valorar se o réu conduzia a lancha com a plenitude de sua capacidade psíquica e motora, sem colocar, ou expor a risco a vida de outrem.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico.

Portanto, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, para pronunciar o acusado JOSÉ SILVINO PINAFO como incurso no art. 121, §2º, IV do CP (vítima BRUNA), art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP (vítimas MANOEL e MURIEL) e art. 132 do CP (vítimas Ygor Santos Zioto Pinafo, Alcyon Ricardo Cardoso e Graziela Rodrigues Cometti), nos termos da inicial acusatória.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para pronunciar o acusado nos exatos termos da inicial acusatória, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

É como voto.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.